Tribunal: STF
Processo: AI 321531
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. TURNOS
ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. PRECEDENTE.
1.      A decisão que obsta recurso trabalhista por ausência de
requisitos de admissibilidade é afeta às normas processuais.
Eventual violação a preceitos da Constituição Federal só adviria de
forma indireta.
2.      O Pleno desta Corte já firmou o entendimento de que os
intervalos para descanso e alimentação não caracterizam interrupção
do turno de revezamento.
        Agravo regimental a que se nega provimento.